Tribunal: TJSP
Processo: 2271301-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré reembolsasse o autor no modelo anterior a novembro de 2023, sob pena de multa. A agravante alega ausência dos requisitos para a medida antecipatória e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré reembolsasse o autor no modelo anterior a novembro de 2023, sob pena de multa. A agravante alega ausência dos requisitos para a medida antecipatória e existência de previsão contratual para reembolso parcial, além de indícios de fraude.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde deve realizar o reembolso integral das despesas efetuadas pelo autor, considerando a existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito.

III. Razões de Decidir
3. A concessão da tutela de urgência deve observar a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos não verificados nos autos.
4. A questão do reembolso exige ampla dilação probatória para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O reembolso integral de despesas médicas particulares é excepcional e condicionado à inexistência de rede credenciada apta a realizar o tratamento necessário. 2. Imprescindível a instauração do contraditório.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2020592-60.2025.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 29.04.2025.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2090794-62.2025.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 01.04.2025.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2308642-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 05.11.2024.